Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-50.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Processo : 0704383-50.2024.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 70019068) proferida na ação de obrigação de fazer c/c anulatória, que julgou improcedentes os pedidos. Doravante, a seguradora-embargante peticiona (id. 76781725) para apresentar o comprovante de pagamento da condenação e requerer a extinção do feito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Ante a desistência do recurso, resta exaurida a competência do Tribunal para as demais questões, competindo a análise dos pedidos formulados ao juízo de origem. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator